Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716311-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIO CONCEIÇÃO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702914-67.2023.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada deferiu o pedido de parcelamento do saldo remanescente da dívida e determinou o pagamento dos honorários relativos ao cumprimento de sentença (ID 191131384): “Cuida-se de pedido de parcelamento em que o autor efetuou o pagamento de 30% do montante devido – ID 190285692, R$ 658,92. Pois bem. Cediço que o art. 916 autoriza o pagamento parcelado, desde haja correção do remanescente e pagamento dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, DEFIRO o parcelamento do remanescente (R$ 1.537,46) acrescido de R$ 219,63, que ora fixo a título de honorários devidos ao exequente, nos termos do art. 916, caput, do CPC. Por ocasião do pagamento de cada parcela, o executado deverá corrigir o valor do débito remanescente com base na Selic. O executado deverá comprovar nos autos, todo dia 12 de cada mês, ou primeiro dia útil seguinte, o pagamento mensal de cada parcela vincenda. Comprovado o pagamento, fica deferido a transferência mensal para a conta do credor, comunicada no ID 190929385 - “Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002696-0 e CHAVE PIX (CPNJ): 04.117.005/0001-50”. Defiro a transferência do valor depositado no ID 190285692, R$ 658,92, para a conta acima mencionada. Determino a suspensão do curso processual até a conclusão do pagamento do parcelamento.” Em seu recurso, o agravante requer o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento final do mérito do recurso. Alega que o magistrado de primeiro grau, ao incluir honorários do cumprimento de sentença ao valor cobrado pela recorrida, fixou uma obrigação indevida. Assevera que os honorários do cumprimento de sentença são incabíveis, uma vez que o devedor se manifestou com pedido de parcelamento da dívida dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523/CPC e que houve a anuência do credor. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 58314249). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença de ação coletiva oriunda autos do processo originário no 0039026-41.1997.8.07.0001 (auxílio alimentação suspenso entre 1996 a 1998), em que o agravante foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% do valor da causa. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença, o agravante efetuou o pagamento de 30% do montante devido (R$ 658,92) e requereu o parcelamento do valor remanescente em 6 (seis) parcelas. O magistrado deferiu o pedido e acrescentou o valor de R$ 219,63 a título de honorários da execução, nos termos do art. 916, caput, do CPC. De fato, não é possível a aplicação do referido parcelamento nos termos do artigo supra ao cumprimento de sentença, em razão da vedação expressa no §7o do mesmo dispositivo. Confira: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”-g.n. No entanto, o magistrado reconheceu o pagamento parcial e homologou o pedido para o pagamento parcelado do valor remanescente acrescidos dos honorários da execução. Desse modo, ainda que o agravante tenha reconhecido o crédito devido ao exequente, o regramento mencionado no artigo supra não pode ser aplicado por via oblíqua, ante a vedação expressa, ainda que tenha realizado o pagamento de 30% do valor do crédito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Revela inadequação da via eleita a pretensão de correção de valor da causa formulada em contrarrazões recursais. 2. De acordo com o art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação; contudo, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 3. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal, constante no art. 916, § 7o, do CPC. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Contrarrazões parcialmente conhecidas. (07261873220238070000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/11/2023.) De todo modo, a despeito da impossibilidade de aplicação do artigo 916 do CPC ao cumprimento de sentença, nada impede as partes de cooperar com a resolução da lide, promovendo eventuais transações com parcelamento dos débitos. Neste caso, não se aplica o artigo 916 do CPC, que trata do parcelamento, mas no direito de transigir para satisfação do crédito. Assim, levando em consideração o direito de transigir das partes, a jurisprudência entende ser possível o parcelamento da dívida em cumprimento de sentença, desde que haja anuência expressa do credor. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o parágrafo 7° do art. 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07291016920238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/9/2023.) No caso dos autos, houve a concordância do credor quanto ao pedido de parcelamento da dívida, conforme consta do ID 190929385. Admitido, portanto, o parcelamento do débito, no cumprimento de sentença, com anuência expressa do credor, não há como incidir a multa e os honorários decorrentes do não pagamento voluntário, devendo estes serem afastados. Assim, presente a probabilidade do direito vindicado suficiente para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator